Tribunal: TJDFT
Processo: 0739798-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739798-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER MEIRENCIO DA SILVA AGRAVADO: MARIA RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por WAGNER MEIRENCIO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial, Processo n° 0741139-47.2022.8.07.0001, em que litiga com MARIA RODRIGUES DE SOUZA, reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Águas Claras/DF (ID 141540654, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41583324), o agravante diz que ajuizou execução de título extrajudicial em face da agravada, em razão de inadimplência relativa a débitos locatícios. Indica que por força da redação da Cláusula XVIII, do instrumento contratual, e amparado no artigo 58, inciso II, parte final, da Lei n° 8.245/1991, ajuizou a execução na Circunscrição Judiciária de Brasília. Menciona que, a despeito do local de domicílio das partes, o contrato de locação não se caracteriza como um contrato de adesão, de modo que deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes. Faz menção à disciplina prevista no artigo 63, do Código de Processo Civil. Cita o teor dos enunciados sumulares 335, do Supremo Tribunal Federal, e 33, do Superior Tribunal de Justiça. Defende que sendo hipótese de competência territorial e relativa, não pode haver declínio de ofício. Argumenta que não pode ser presumido o prejuízo às partes em razão da eleição do foro de Brasília, haja vista a proximidade e o fato de que provavelmente as partes sequer necessitarão comparecer ao fórum. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. Pede, em caráter liminar, a concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a imediata devolução dos autos à Circunscrição Judiciária de Brasília. No mérito, requer o provimento da insurgência, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 41583325 e 41583326). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A competência, no caso, é relativa, pois possui natureza territorial. Não pode, em regra, nos termos do verbete sumular n° 33, do Superior Tribunal de Justiça, ser declinada de ofício. Na hipótese vertente, o agravante propôs a ação de execução por quantia certa na Circunscrição Judiciária de Brasília, amparado no foro de eleição estabelecido na cláusula XVIII, do instrumento contratual (ID 141170706, dos autos de origem). A princípio, à míngua de circunstâncias que sinalizem claramente para um quadrante de abuso do direito na eleição de foro, importa que prevaleça a vontade das partes. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CÍVEIS DE ÁGUAS CLARAS E DE BRASÍLIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FORO DO LUGAR DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO DIFERENTE DO FORO DE ELEIÇÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA TERRITORAIL ALTERADA POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A norma que indica o foro do lugar da situação do imóvel locado para ação de despejo, que pode ser modificado caso assim estipulado em cláusula de eleição de foro inserida no contrato locatício (Lei n. 8.245/91, art. 58, II), encerra regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não podendo assim ser declinada de ofício pelo juiz (STJ, Súmula 33). 2. Existindo cláusula de eleição de foro que altere competência territorial, sobre a qual não se vislumbra abusividade ou ilicitude, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, devendo eventual irregularidade ser alegada por meio de preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, a teor do art. 64 e art. 65 do CPC. 3. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz. 4. Na hipótese, por se tratar de regra alusiva à competência de natureza relativa, eventual irregularidade na sua atribuição não pode ser declarada de ofício, notadamente, em se cuidando de ação de despejo endereçada originariamente ao foro de eleição contratual, o qual pode ser distinto do foro do lugar do imóvel locado, tal como faculta a lei (CPC, art. 63, caput; Lei n. 8.245/91, art. 58, II), não havendo que se falar em abusividade da referida cláusula tampouco em escolha aleatória de foro. 5. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. (Acórdão 1437369, 07134130420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no PJe: 23/7/2022 – g.n.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. FIANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSO DE DIREITO. NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em face da 24a Vara Cível de Brasília. 2. Cuidando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ainda que o foro em que foi ajuizada a ação seja diverso do domicílio do réu, cumpre a este se manifestar no sentido de provocar a modificação da competência, mormente em se considerando inexistirem circunstâncias indicativas de abuso de direito capazes de anular a cláusula contratual de eleição de foro. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1624785, 07256073620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022) De minha relatoria: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. A competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois pode ser prorrogada. A competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação e poderá ser alterada antes da citação do réu, quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. Não tendo sido demonstrado que a propositura da ação perante o Juízo Suscitado configurou violação ao juiz natural ou que a cláusula de eleição de foro é abusiva, mostra-se imperativa e necessária a fixação da competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1437370, 07156890820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022) Nesse cenário, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada pelo agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para impedir a produção dos efeitos da decisão vergastada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator